Tribunal: TJSP
Processo: 2053875-40.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, INCISO X DO CPC. ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR A NATUREZA JURÍDICA DO VALOR DEPOSITADO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.